Tribunal: TJSP
Processo: 1022542-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PONTOS DE MILHAGEM. PROGRAMA "AMIGOS – AVIANCA". SITE QUE, DE FORMA INCONTROVERSA, SAIU DO AR. PERDA DE PONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE CONSUMO CORRETAMENTE APLICADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ADMITIDOS PELA R. SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. O

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PONTOS DE MILHAGEM. PROGRAMA "AMIGOS – AVIANCA". SITE QUE, DE FORMA INCONTROVERSA, SAIU DO AR. PERDA DE PONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA E CADEIA DE CONSUMO CORRETAMENTE APLICADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ADMITIDOS PELA R. SENTENÇA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. O reconhecimento da pertinência subjetiva da companhia aérea é medida de rigor, porquanto houve o efetivo uso de marca, tanto que cedida expressamente à empresa parceira (Oceanair). Incidência da teoria da aparência, por não ser exigível do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica, o conhecimento das nuances do acordo comercial realizado (res inter actio acta).
2. Exclusão do programa de fidelidade "Amigo Avianca" com a perda de milhas e que enseja a obrigação de indenizar nos limites do pedido (R$ 9.717,01). Sentença mantida.
3. Recurso improvido.